Tribunal: TJMT
Processo: 1006848-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIDER LTDA contra a decisão interlocutória proferida nos Embargos à Execução no 1009795-89.2021.8.11.0003, movido em desfavor de ADALBERTO J. BENEZ – ME, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que recebeu os embargos sem efeito suspensivo.
Em resumo, alega que (i) estando a Execução garantida por caução suficiente, além do dos requisitos da tutela provisória, deve ser concedido o efeito suspensivo da Execução, conforme preconiza o parágrafo 1o, do artigo 919, do CPC; (ii) é perceptível o preenchimento do risco de lesão grave e de difícil reparação e da fundamentação relevante, uma vez que, com o eventual bloqueio e demais atos expropriatórios apresentam grave perigo a saúde financeira e continuidade das atividades empresariais da Agravante; (iii) a execução deve se dar pelo modo menos gravoso para o executado, termos do artigo 805, do CPC; (iv) a execução está eivada de vícios, cobrança de supostos valores obtidos por meio de fraudulenta confissão de dívida e de cheque garantia sem qualquer lastro financeiro em viciada transação de factoring; (v) configurada está a cobrança de título sem liquidez, certeza e inexigível; (vi) a Agravada cometeu o crime de agiotagem, prática ilícita, conforme prevê Art. 7o da Lei 7.492/86; (vii) os cálculos apresentados pela Agravada na execução, incluiu juros compensatórios ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, em evidente cobrança de encargos indevidos, causando oneração extremamente excessiva à parte Agravante; (viii) não há como obrigar os sócios outorgantes da procuração originária, a responder pelo cumprimento de obrigação assumida pela mandatária, por interesse próprio; (ix) eventual não cumprimento do avençado entre a Agravada e os mandatários, devem ser resolvidos entre estes, não podendo envolver a mandante, a qual se desvinculou do negócio em razão da outorga de procuração in rem suam, em caráter irrevogável e irretratável em favor dos mandatários Chrystian Luiz Oliveira e Kelen Zanin Oliveira.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Todavia, em juízo sumário de cognição, próprio desta etapa processual, e sem prejuízo de um posterior julgamento do mérito, inclusive em sentido contrário, tenho que a Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários para tanto.
Como sabido a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é exceção à regra e, depende do atendimento de todos os pressupostos previstos no §1o do art.919 do CPC, cumulativamente.
Da leitura dos embargos à execução opostos pelo agravante, não se verifica o cumprimento de todos os requisitos exigíveis, visto que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (requisitos para concessão da tutela), a justificar o recebimento a atribuição do efeito suspensivo, nos termos do disposto no artigo 919, §1o, do novo Código de Processo Civil.
No caso, em cognição sumária, deixou a parte embargante de demonstrar a probabilidade do direito, visto que, consoante se depreende da ação executiva, a mesma não se encontra efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Não bastasse, ainda que sustente a agravante a ausência dos requisitos de executividade do título, diante de cobrança de encargos indevidos no que se refere a juros compensatórios ao percentual de 1% (um por cento) ao mês; da análise dos documentos acostados à petição inicial dos embargos não se verifica, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das suas alegações.
Veja-se que a execução está lastreada no instrumento particular de confissão de dívida (ID 54875233-pág.27/28), a qual foi firmada para pagamento até o dia 30/06/2017 o que, em tese, atestaria a exequibilidade do título nos termos do artigo 784, III, do CPC.
E embora sustente a tese de que ausente título líquido, certo e exigível em razão da cobrança de ilegalidades e abusividades contratuais, suas alegações não se mostram sólidas o suficiente ao ponto de revelarem a relevância da fundamentação.
A apuração de eventuais vícios em relação aos títulos objeto do presente feito demandam dilação probatória, inexistindo demonstração de plano quanto à alegada nulidade, não sendo possível vislumbrar a probabilidade da pretensão em sede de cognição sumária.
Além disso, a recorrente fundamenta seu pedido de atribuição de efeito suspensivo apenas no fato de que a continuidade da execução poderá lhes acarretar dano irreparável.
Registra-se que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.
Assim, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1o do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =